Tribunal: TJES
Processo: 5001804-42.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social; Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-08-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PASSE LIVRE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DIREITO À NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA. APLICAÇÃO DE EFEITO ERGA OMNES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pela VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do MUNICÍPIO DE COLATINA. A sentença determinou a inclusão da Sra. Fabrícia Carla Rocha Isaías no programa municipal de “Passe Livre” e aplicou o efeito erga omnes para beneficiários de todas as pessoas com deficiência que, após perícia médica, se enquadrarem nos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para ajudar ações civis públicas relacionadas à inclusão de indivíduos específicos no programa municipal de Passe Livre; (ii) determinar se a sentença extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento extra petita, ao importar a inclusão direta da reserva no benefício, sem pedido expresso e sem reavaliação médica prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar a ação civil pública quando a demanda transcende o interesse meramente individual e visa à proteção de direitos de grupos vulneráveis, conforme decidido pelo STF no RE 631111 (Tema 471 da repercussão geral). A norma municipal impugnada impacta não apenas a substituída, mas um coletivo de pessoas com deficiência que pode ser impedido de exercer seu direito ao transporte gratuito.

A sentença apelada é extra petita, pois concedeu tutela jurisdicional diversa da pleiteada, ao determinar a inclusão imediata da substituída no programa Passe Livre, sem pedido expresso nesse sentido, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC/15.

A antecipação dos efeitos da tutela foi concedida de ofício, sem pedido da parte e sem a demonstração inequívoca dos requisitos necessários, o que afronta o princípio da demanda e a jurisprudência dos tribunais pátrios.

O formulário utilizado pelo Município de Colatina para aferição das deficiências aptas à concessão do Passe Livre é incompleto, pois omite a possibilidade prevista no art. 3º, I, 'm' do Decreto Municipal nº 19.413/2016 e no art. 3º, I, da Lei Municipal nº 4.753/2002, que inclui “membros com deformidade congênita ou adquirida”. Tal omissão impõe barreiras indevidas ao exercício do direito e viola os princípios da legalidade, eficiência e proteção à pessoa com deficiência prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

A exclusão indevida de uma hipótese legalmente prevista no processo de avaliação médica configura o comissivo do Poder Público que justifica a intervenção judicial para correção da ilegalidade, conforme a entrega do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Julgamento imediato do pedido. Causa Madura.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajudar ação civil pública relacionada à proteção de direitos coletivos de pessoas com deficiência, nos termos do Tema 471 da repercussão geral do STF.

É nula a sentença que concede tutela jurisdicional diversa da pedida na inicial, configurando julgamento extra petita, em violação ao art. 492 do CPC/15.

A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida de ofício, sem exigência expressa da parte e sem a demonstração inequívoca dos requisitos legais.

O Município deve garantir que a avaliação médica para concessão do Passe Livre considere todas as hipóteses previstas na legislação municipal, incluindo a deficiência física prevista no art. 3º, I, 'm' do Decreto Municipal nº 19.413/2016 e no art. 3º, I da Lei Municipal nº 4.753/2002.

Deve ser garantido o direito à nova avaliação médica da Sra. Fabrícia Carla Rocha Isaías, observando-se integralmente as situações legais para concessão do Passe Livre, estendendo-se esse direito a todos os portadores de deficiência do Município de Colatina, por força do efeito erga omnes da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23,II; 24, XIV; 203,IV; CPC/2015, arts. 85, §11; 492; 1.013, §3º, III; Lei nº 7.347/85, art. 16; Lei nº 13.146/2015, arts. 8º, 46 a 52; Decreto Federal nº 3.298/1996, art. 4º; Decreto Federal nº 5.296/2004; Lei Municipal nº 4.753/2002, art. 3º,
I
; Decreto Municipal nº 19.413/2016, art. 3º,
I
, '
m
'.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 631111, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07.08.2014 (Tema 471 da repercussão geral); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.476.989/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 11.12.2023; TJES, AI 035189004886, Rel. Des. Helimar Pinto, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001804-42.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PASSE LIVRE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. DIREITO À NOVA AVALIAÇÃO MÉDICA. APLICAÇÃO DE EFEITO ERGA OMNES.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pela VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do MUNICÍPIO DE COLATINA. A sentença determinou a inclusão da Sra. Fabrícia Carla Rocha Isaías no programa municipal de “Passe Livre” e aplicou o efeito erga omnes para beneficiários de todas as pessoas com deficiência que, após perícia médica, se enquadrarem nos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público possui legitimidade ativa para
ajuizar

ações civis públicas relacionadas à inclusão de indivíduos específicos no programa municipal de Passe Livre; (ii) determinar se a sentença extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento extra petita, ao importar a inclusão direta da reserva no benefício, sem pedido expresso e sem reavaliação médica prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público possui legitimidade ativa para ajuizar a ação civil pública quando a demanda transcende o interesse meramente individual e visa à proteção de direitos de grupos vulneráveis, conforme decidido pelo STF no RE 631111 (Tema 471 da repercussão geral). A norma municipal impugnada impacta não apenas a substituída, mas um coletivo de pessoas com deficiência que pode ser impedido de exercer seu direito ao transporte gratuito.

A sentença apelada é extra petita, pois concedeu tutela jurisdicional diversa da pleiteada, ao determinar a inclusão imediata da substituída no programa Passe Livre, sem pedido expresso nesse sentido, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC/15.

A antecipação dos efeitos da tutela foi concedida de ofício, sem pedido da parte e sem a demonstração inequívoca dos requisitos necessários, o que afronta o princípio da demanda e a jurisprudência dos tribunais pátrios.

O formulário utilizado pelo Município de Colatina para aferição das deficiências aptas à concessão do Passe Livre é incompleto, pois omite a possibilidade prevista no art. 3º, I, 'm' do Decreto Municipal nº 19.413/2016 e no art. 3º, I, da Lei Municipal nº 4.753/2002, que inclui “membros com deformidade congênita ou adquirida”. Tal omissão impõe barreiras indevidas ao exercício do direito e viola os princípios da legalidade, eficiência e proteção à pessoa com deficiência prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

A exclusão indevida de uma hipótese legalmente prevista no processo de avaliação médica
configura ato comissivo
do Poder Público que justifica a intervenção judicial para correção da ilegalidade, conforme a entrega do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
.
Julgamento imediato do pedido. Causa Madura.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público possui legitimidade ativa para
ajuizar

ação civil pública relacionada à proteção de direitos coletivos de pessoas com deficiência, nos termos do Tema 471 da repercussão geral do STF.

É nula a sentença que concede tutela jurisdicional diversa da pedida na inicial, configurando julgamento extra petita, em violação ao art. 492 do CPC/15.

A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida de ofício, sem exigência expressa da parte e sem a demonstração inequívoca dos requisitos legais.

O Município deve garantir que a avaliação médica para concessão do Passe Livre considere todas as hipóteses previstas na legislação municipal, incluindo a deficiência física prevista no art. 3º, I, 'm' do Decreto Municipal nº 19.413/2016 e no art. 3º, I da Lei Municipal nº 4.753/2002.

Deve ser garantido o direito à nova avaliação médica da Sra. Fabrícia Carla Rocha Isaías, observando-se integralmente as situações legais para concessão do Passe Livre, estendendo-se esse direito a todos os portadores de deficiência do Município de Colatina, por força do efeito erga omnes da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23,II; 24, XIV; 203,IV; CPC/2015, arts. 85, §11; 492; 1.013, §3º, III; Lei nº 7.347/85, art. 16; Lei nº 13.146/2015, arts. 8º, 46 a 52; Decreto Federal nº 3.298/1996, art. 4º; Decreto Federal nº 5.296/2004; Lei Municipal nº 4.753/2002, art. 3º, I; Decreto Municipal nº 19.413/2016, art. 3º, I, 'm'.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 631111, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 07.08.2014 (Tema 471 da repercussão geral); STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.476.989/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 11.12.2023; TJES, AI 035189004886, Rel. Des. Helimar Pinto, 1ª Câmara Cível, j. 13.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de
Remessa Necessária e
A
pelação
C
ível interpost
a pel
a

VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A

contra a
sentença
ID 9636765
integrada em ID 9636777
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina
,
que
na Ação
Civil Pública
ajuizada
pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
determinar que a Sra. Fabrícia Carla Rocha Isaías, seja incluída no programa municipal de “Passe Livre”, ao passo em que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que o comando sentencial seja imediatamente cumprido. Assim, reconheceu o efeito
erga omnes
da sentença para determinar ao Município que reconheça esse direito a todos os deficientes físicos que, após perícia médica, sejam diagnosticados como incursos na hipótese prevista nos arts. 2º e 3º da Lei Municipal nº 4.753/02, bem como do Decreto Municipal nº 19.413/2016, art. 3º, ‘m’, independente de sua cumulação com alguma das outras hipóteses, previstas nas demais alíneas desse artigo, e, ainda, determinou fosse a ora apelante cientificada da sentença apelada. Deixou de impor condenação pelos ônus da sucumbência, por força de lei.

Irresignad
a

a
apelante
VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A
sustenta em suas
razões
ID 9636783,
em síntese,

(1)

a

ilegitimidade do Ministério Público para tutelar direito individual da Sra. Fabrícia Carla Rocha
;
(2)

a

sentença apelada é
extra petita
, pois o Ministério Público, em nenhum momento, requereu a inclusão da substituída no programa de passe livre, mas, tão somente que ela fosse reexaminada a fim de se avaliar se poderia ou não ser incluída no programa
;
(3)

não houve pedido de antecipação dos efeitos da tutela na petição inicial, sendo vedada a sua concessão de ofício
;
(4)

a deficiência física da substituída não se enquadra naquelas previstas pela Lei Municipal n° 4.753/02,
que
regulamenta a concessão das gratuidades no serviço de transporte
público coletivo de passageiros de Colatina;
(5)

a substituída foi submetida a duas perícias médicas, nos termos da legislação municipal, que chegou à conclusão de que a mesma não apresenta os requisitos legais para ser contemplada pelo programa do passe livre.

Nesses termos pede a declaração de nulidade da sentença apelada, inclusive do capítulo que antecipou os efeitos da tutela e, caso não seja acolhida, pugna pela declaração de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para propor a presente demanda. No mérito, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as razões recursais em ordem de prejudicialidade.

-
ILEGITIMIDADE ATIVA DA MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Inicialmente, a ora apelante sustenta a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para propor a presente demanda, pois, segundo afirma, trata-se de direito individual da substituída, Sra.
Fabrícia Carla Rocha Isaías.

O excelso STF, ao julgar o RE 631111 (Tema 471 da repercussão geral), decidiu que os direitos individuais disponíveis, ainda que homogêneos, estão, em princípio, excluídos do âmbito da tutela do Ministério Público (art. 127, CFRB),
porém ressalvou que

“há certos interesses individuais que, quando visualizados em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a representar, mais que a soma de interesses dos respectivos titulares, verdadeiros interesses da comunidade. Nessa perspectiva, a lesão desses interesses individuais acaba não apenas atingindo a esfera jurídica dos titulares do direito individualmente considerados, mas também comprometendo bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas. Em casos tais, a tutela jurisdicional desses direitos se reveste de interesse social qualificado, o que legitima a propositura da ação pelo Ministério Público com base no art. 127 da Constituição Federal”
(STF - RE: 631111 GO, Relator.: Teori Zavascki, Data de Julgamento: 07/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2014).

Trazendo as premissas fixadas pelo STF para o caso em tela, vê-se que embora o
parquet
tenha ajuizado a presente Ação Civil Pública para tutelar o direito da substituída,
Sra.
Fabrícia Carla Rocha Isaías,
trouxe, em sua peça vestibular, argumentos voltados para solucionar não somente o caso individual adotado como paradigma, mas
também
para estabelecer
diretrizes coletivas com o escopo de evitar
defeitos
na prestação do serviço coletivo em favor das pessoas com deficiência.

Nesse contexto, destaca-se que a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) conferiu especial atenção ao direito ao transporte para esse grupo vulnerável, notadamente em seu Capítulo X – Do Direito ao Transporte e à Mobilidade (arts. 46 a 52), trazendo ainda previsão geral de proteção:

Art. 8º
É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes
à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação,
ao
transporte
, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Importa fazer referência, ainda, ao Decreto Federal nº 3.298/1996 que, além de naturalmente preceituar o transporte como um direito a ser assegurad
o
pelo Poder Público, apresenta pormenorizada conceituação de pessoa portadora de deficiência (art. 4º).

A norma regulamentadora referida foi posteriormente modificada pelo Decreto Federal nº 5.296/20047 (inclusive o citado art. 4º) e também apresenta o direito ao transporte coletivo dentro da gama de garantias às pessoas com deficiência, especialmente seu Capítulo V – Da Acessibilidade aos Serviços de Transportes Coletivos.

Assim,
nos termos do Tema
471, da repercussão geral,

a tutela jurisdicional d
o
direito
vindicado na presente demanda
se reveste de interesse social qualificado,
e, por conseguinte, configura a
legitimidade
do
parquet
para a propositura
da presente
ação civil pública
que visa
a
proteção dos interesses de pessoas carentes e
portadoras de
deficiência.

Nesses termos, rejeito a alegada ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual.

-
NULIDADE
PARCIAL
DA SENTENÇA – JULGAMENTO
EXTRA
PETITA

A ora apelante sustenta, ainda, que a sentença apelada é
extra petita
, pois concedeu tutela jurisdicional, inclusive antecipada, diversa da pretendida na presente ação.

A parte dispositiva da sentença apelada assim dispôs:

“Do exposto, julgo extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, I do CPC), dada a impossibilidade jurídica quanto aos pedidos g1; g3 e g4 da inicial.

Por seu turno, julgo procedente o pedido (art. 487, I do CPC) determinando que a hipossuficiente FABRÍCIA CARLA ROCHA ISAÍAS, qualificada nos autos, seja incluída no programa municipal de “Passe Livre”;

[...]

E, por fim, considerando que inexiste risco de irreversibilidade,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA,
devendo esta sentença ser cumprida imediatamente”.

Por seu turno, a petição inicial da presente demanda, requereu, especificamente com relação à substituída:

“
g.5 – Que realize nova avaliação médica da Sra. FABRÍCIA CARLA ROCHA ISAÍAS a fim de reexaminar a possibilidade de sua inclusão no Programa Passe Livre, em acordo com a interpretação preceituada acima, aferindo inclusive (I) se deficiência produz ou não dificuldades para o desempenho de funções (art. 3º, I, m do Decreto Municipal n. 19.413/2016), e (II) se possui direito a acompanhante; devendo apresentar a devida comprovação a esse juízo, em prazo a ser fixado por esse juízo”.

Destaca-se, ainda, que inexiste pedido ou fundamentação nos autos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

Do cotejo entre o pedido formulado na inicial e a determinação contida na
parte dispositiva da
sentença apelada, de fato, identifica-se a violação ao princípio da congruência, conforme alega a ora apelante.

Não há dúvidas de que o provimento judicial deve limitar-se ao pedido formulado pela parte, não podendo ser
proferido
de natureza diversa
da pedida.

É o que determina o art. 492 do CPC/
15
,
in verbis:
“
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Ainda s
obre o vício
extra petita
,

segundo o STJ

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que há julgamento extra petita quando a prestação jurisdicional é diferente do pedido formulado na inicial ou quando o deferimento do pedido se dá por fundamento não invocado como causa de decidir”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.476.989/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Com efeito,
ao magistrado é defeso impor aos envolvidos condenação distinta e que não se relaciona aos pleitos que lhe foram apresentados.

No caso
em tela
,
como visto,
o
parquet
formulou pedido expresso para que a substituída
fosse reexaminada a fim de se avaliar se
ela
poderia, ou não, ser incluída no programa
Passe Livre, enquanto a sentença apelada determinou a sua imediata inclusão no programa, inclusive por meio de antecipação dos efeitos de uma tutela jurisdicional não formulada.

Ness
es termos, conclui-se que
a sentença
apelada se mostra incongruente na medida em que
extrapolou os limites
do
pedido
formulado
.

Já
com relação à concessão da antecipação da tutela
ex officio
, a doutrina esclarece que a atual sistemática de tutelas provisórias, seja de urgência de natureza antecipada ou cautelar, seja de evidência, não veda, mas também não autoriza o juiz a atuar de ofício na sua concessão (Daniel Amorim Assumpção Neves, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2018, p. 516/517).

Nesse sentido,

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - RESTITUIÇÃO DE VALORES - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPATÓRIA - CONCESSÃO EX OFFICIO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
[...]
2. “A possibilidade de o juiz poder determinar, de ofício, medidas que assegurem o resultado prático da tutela, dentre elas a fixação de astreintes (art. 84, § 4º, do CDC), não se confunde com a concessão da própria tutela, que depende de pedido da parte, como qualquer outra tutela, de acordo com o princípio da demanda, previsto nos art. 2º e 128 e 262 do CPC . [...] Impossibilidade de concessão de ofício da antecipação de tutela” (STJ, REsp 1178500/SP).

3. Descabe a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, notadamente ex officio pelo juiz, sendo duvidosa a probabilidade do direito alegado pelo requerente.
(TJ-MG - AI: 10000190060111001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2019, Data de Publicação: 06/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – PEDIDO LIMINAR DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE MANDA OS REÚS LIQUIDAREM OS DÉBITOS. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -
O Juiz deve observar os limites do pedido formulado, sendo-lhe vedado conceder tutela de urgência de ofício.
Tendo em vista que o autor postulou a mera abstenção de cobrança, a decisão que impõe aos requeridos a liquidação dos débitos configura-se como extra petita e deve ser declarada nula. (TJ-PR 0038142-28.2018 .8.16.0000 Curitiba, Relator.: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 04/07/2019, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DE OFÍCIO.
A tutela de urgência, como provisória, depende de requerimento da parte, nos termos do art. 299 do CPC, de forma que não pode ser concedida de ofício.
No caso, ausente pedido liminar, com o que não poderia o magistrado reduzido liminarmente a verba alimentar, sem qualquer postulação nesse sentido. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70074621871, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 14/09/2017). (TJ-RS - AI: 70074621871 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 14/09/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2017).

No caso concreto,
além de não ter sido formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela por parte do Ministério Público Estadual,
o que por si só já torna o
seu
deferimento incongruente e
extra petita
,
não houve a demonstração do preenchimento dos requisitos exigidos para a sua concessão, em especial, a probabilidade do direito, que se mostra ainda duvidos
o
no caso em tela, uma vez que a substituída deverá ser submetida a nova avaliação médica para aferição de sua inclusão no Programa do Passe Livre,
caso seja positiva
.

Assim, como a efetivação no Programa depende do resultado de futura avaliação médica, ainda se mostra duvidosa a probabilidade do direito pretendida.

Nesses termos, deve ser revogada a antecipação dos efeitos da tutela deferida de ofício na sentença apelada.

Por conseguinte,
ACOLHO
a alegação
de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra petita

e revogo a antecipação dos efeitos da tutela deferida de ofício

e, na forma do art. 1.013, §3º, III, do CPC/15, considerando que a causa está madura para julgamento, passo a apreciar a pretensão formulada na petição inicial, quanto a realização de nova avaliação médica da Sra. Fabrícia Carla Rocha Isaías, com vistas a reexaminar a possibilidade de sua inclusão no Programa Passe Livre.

Compulsando atentamente os autos, vê-se que a substituída, Sra. Fabrícia Carla Rocha Isaías, foi submetida a duas avaliações médicas para efeitos de concessão do Passe Livre no âmbito do Município de Colatina.

Tanto no Laudo de Avaliação realizado em 02/09/19, quanto em 07/04/21 (ID 9636753) é possível verificar que no campo onde vem indicado o tipo de deficiência a ser assinalado, as deficiências físicas passíveis de enquadramento são: monoplegia; monoparesia; paraplegia; paraparesia; triplegia; triparesia; tetraplegia; tetraparesia; hemiplegia; hemiparesia; paralisia cerebral; nanismo; fissura lábio-palatal; ostomia; amputação ou ausência de membros; dedos ausentes.

Não obstante, verifica-se que o Decreto Municipal nº 19.413/2016, que regulamenta da Lei Municipal nº 4.753/2002 e dispõe sobre a gratuidade do transporte coletivo urbano do Município de Colatina, em seu artigo 3º, conceitua a pessoa portadora de deficiência, para efeitos do benefício de que trata, como aquela que se enquadra nas categorias listadas em seus incisos.

Especificamente no inciso I, do citado art. 3º, que trata da deficiência física, na qual a substituída seria enquadrada, vê-se que para além daquelas listadas no Laudo de Avaliação disponibilizado pelo Município de Colatina, consta, ainda, na alínea ‘m’:
“Membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem
dificuldades para o desempenho de funções”.

Chama atenção, ainda, que o mesmo Laudo de Avaliação Médica utilizado para aferir a deficiência da substituída, veio incluído no texto do citado Decreto (Anexo I) – ID 9636739 – e não lista a deficiência física descrita na alínea ‘m’, do inciso I do art. 3º do texto legal.

Por outro lado, no art. 3ª, I, da Lei Municipal nº 4.753/2002, consta expressamente que a Deficiência Física engloba
“membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções”.

Com efeito, vê-se que o formulário oficial, disponibilizado pelo Município de Colatina, revela-se incompleto para efeito de avaliação médica das deficiências físicas a serem avaliadas para a concessão do direito ao uso do passe livre, pois, como visto, deixou de contemplar os membros com deformidade congênita ou adquirida (alínea ‘m’, do inciso I do art. 3º do Decreto Municipal nº 19.413/2016).

Em que pese o objetivo das normas destacadas consistir na facilitação do acesso das pessoas com deficiência aos meios públicos de transporte do Município de Colatina, o que se vê dos autos é uma situação oposta, na medida em que ao ser suprimida uma das hipóteses legais de análise da deficiência para concessão do direito ao passe livre, o Município de Colatina impõe aos seus cidadãos as próprias dificuldades que deveria evitar, impedindo o acesso daquelas pessoas que tenham “membros com deformidade congênita ou adquirida”.

É flagrante a ilegalidade da atuação municipal quando deixa de considerar a hipótese prevista no art. 3, I, ‘m’ do Decreto Municipal nº 19.413/2016 e do art. 3, I, da Lei Municipal nº 4.753/2002, o que viola não somente o princípio da legalidade, mas da eficiência do serviço público, além e a proteção constitucional aos portadores de deficiência (arts. 23, II; 24, XIV; 203, IV).

Com efeito, como propriamente aduziu o Município de Colatina em sua contestação, esse Tribunal Estadual tem jurisprudência firme no sentido de que
“o controle do Judiciário sobre políticas públicas é admitido apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir os encargos político-jurídicos de sua competência, deixando de promover as medidas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004886, Relator: Fábio Clem de Oliveira - Relator Substituto: Helimar Pinto, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2019).

No caso em análise, não restam dúvidas quanto ao ato comissivo praticado pelo Município de Colatina que, ao suprimir da avaliação médica uma das hipóteses de avaliação de deficiência física, prevista pela legislação de regência para a concessão do direito ao passe livre, acabou por violar direitos sociais e coletivos constitucionalmente assegurados.

Por conseguinte, deve ser reconhecido o direito da substituída, Sra. Fabrícia Carla Rocha Isaías, de ser submetida à nova avaliação médica para efeitos da concessão do direito ao passe livre pelo Município de Colatina, devendo, para tanto, ser observadas as deficiências previstas pelo art. 3, I, ‘m’ do Decreto Municipal nº 19.413/2016 e do art. 3, I, da Lei Municipal nº 4.753/2002.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para:

a)
anular em parte a sentença
e a antecipação dos efeitos da tutela concedida
, em razão do julgamento
extra
petita
e, com base no art. 1.013, §3º, III, do CPC/15,
julga
r
procedente o pedido formulado na inicial para determinar que a
Sra.
Fabrícia Carla Rocha Isaías
se
ja
submetida à nova avaliação médica para efeitos da concessão do direito ao passe livre pelo Município de Colatina, devendo, para tanto, ser observadas as deficiências previstas pelo
art. 3, I,
inclusive a alínea
‘m’, do Decreto Municipal
nº 19.413/2016
e do art. 3, I, da
Lei Municipal nº 4.753/2002,
especialmente quanto a existência de
“
membros com deformidade congênita ou adquirida”
.

b)

na forma do art. 16 da Lei nº 7.347/85, aplicar o efeito
erga omnes
ao presente julgado e estender o direito reconhecido na alínea ‘a’ aos portadores de deficiência residentes no Município de Colatina, para fins de direito ao passe livre municipal.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, tendo em vista a ausência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria. É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
(a)
anular em parte a sentença e a antecipação dos efeitos da tutela concedida, em razão do julgamento extra petita e, com base no art. 1.013, §3º, III, do CPC/15, julgar procedente o pedido formulado na inicial para determinar que a Sra. Fabrícia Carla Rocha Isaías seja submetida à nova avaliação médica para efeitos da concessão do direito ao passe livre pelo Município de Colatina, devendo, para tanto, ser observadas as deficiências previstas pelo art. 3, I, inclusive a alínea ‘m’, do Decreto Municipal nº 19.413/2016 e do art. 3, I, da Lei Municipal nº 4.753/2002, especialmente quanto a existência de “membros com deformidade congênita ou adquirida”; e
(b)
na forma do art. 16 da Lei nº 7.347/85, aplicar o efeito erga omnes ao presente julgado e estender o direito reconhecido na alínea ‘a’ aos portadores de deficiência residentes no Município de Colatina, para fins de direito ao passe livre municipal.